Tribunal: TJBA
Processo: 8049969-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049969-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA AGRAVADO: SHIRLEY DOS SANTOS RIBEIRO Advogado(s):MONIQUE MALHEIROS ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA INDICADA POR MÉDICO PARTICULAR. REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. REDUÇÃO DO TETO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de cirurgia recomendada por médico particular da paciente SHIRLEY DOS SANTOS RIBEIRO, fora da rede credenciada, sob pena de multa. A decisão se fundamenta em laudo médico que evidencia quadro clínico urgente, com dor intensa, perda progressiva da função locomotora e risco de incapacidade permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de custeio de cirurgia fora da rede credenciada diante de comprovada urgência e omissão da operadora; (ii) estabelecer se é cabível a redução do teto da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência reconhece que, havendo indicação médica e urgência comprovada, é indevida a recusa do plano de saúde ao custeio de tratamento com base na ausência de credenciamento do profissional ou do hospital. A documentação dos autos comprova urgência na intervenção cirúrgica, com risco iminente de agravamento da condição da paciente, o que justifica a concessão da tutela de urgência. A demora superior a 70 dias da operadora em providenciar atendimento, mesmo diante do agravamento do quadro clínico, configura omissão e reforça a legitimidade da escolha do profissional não credenciado. A possibilidade de reembolso não constitui alternativa eficaz em situações de urgência, tampouco afasta o caráter abusivo da negativa de cobertura. A multa cominatória arbitrada em R$ 10.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 300.000,00, deve ser reduzida para o limite máximo de R$ 100.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito e mantendo a efetividade da tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear procedimento fora da rede credenciada quando comprovada urgência e omissão na indicação de profissional habilitado. A fixação de multa cominatória por descumprimento de obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001476-90.2023.8.26.0506, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 29.10.2024, 7ª Câmara de Direito Privado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049969-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e Agravada SHIRLEY DOS SANTOS RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.